Tribunal: STF
Processo: RE 1346602
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Nulidade de Ato Jurídico. Precatórios da trimestralidade. Inconstitucionalidade da Lei n. 3.935/1997 reconhecida em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal. Princípio da Segurança Jurídica. Súmula Vinculante 42/STF. Manutenção da admissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para reconhecer a violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 3.935/1987, que instituiu o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do Índice de Preços ao Consumidor — IPC.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços do Consumidor —IPC, em decorrência da aplicação da Lei estadual n. 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada.



    4. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42/STF).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5°, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169; e CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 42; RE 1.339.781 AgR/ES; RE 1.339.777 AgR/ES; RE 1.485.492 AgR/ES; RE 1.401.584 AgR/ES.